Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-78.2023.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000956-78.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARINA DE ARAUJO LOPES - CPF: 060.206.631-08 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo desprovimento do recurso, reputando justa e razoável a manutenção do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de “
RECURSOS INOMINADOS
” interpostos pelas partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico e, por corolário, condenar em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte reclamante aduz em suas razões recursais que o valor estabelecido a título de reparação por danos morais e apresenta ínfimo, sendo insuficiente para abrigar a necessária reparação à parte autora e a natureza pedagógica à parte reclamada.

Pede ao final o provimento do recurso para o fim de majorar o montante fixado a título de indenização por dano moral.

Já a parte reclamada aduz em suas razões recursais que atuou em exercício regular do direito; que a cobrança não se caracteriza como ilícita; que a negativação decorreu de mora no pagamento de prestação devida e que a documentação apresentada baseada em telas sistêmicas deve ser considerada válidas.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por dano moral.

A parte reclamante apresentou contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso inominado interposto pela parte adversa. A parte reclamada deixou fluir
in albis
o prazo legal para apresentação de suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:
“EMENTA - RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. Dano moral fixado de forma proporcional e razoável.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1005658-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024